Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 642 do CPC estabelece procedimento incidental de habilitação de crédito, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis, procedimento a ser distribuído por dependência aos autos do inventário. Assim, considerando a referida previsão, a decisão que resolve o incidente possui natureza interlocutória, porquanto resolve questão incidental, independentemente de seu teor, não o próprio Inventário, podendo ser impugnada via agravo de instrumento, consoante art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação. Todavia, o fato de o Juízo a quo ter denominado o decisum combatido de sentença justifica o erro da parte recorrente, razão pela qual é viável o recebimento do presente recurso com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, já que foi respeitado o prazo recursal relativo à interposição do agravo de instrumento, o qual se confunde com o lapso temporal de manejo da apelação no Código de Processo Civil. Ainda, o recurso foi instruído com toda documentação indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 1.017 do CPC, não se consubstanciando qualquer impeditivo ao conhecimento da presente apelação como agravo de instrumento.
2. O art. 642 do CPC dispõe que, antes de efetivada a partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento dos débitos vencidos e exigíveis. O § 1o do aludido dispositivo normativo consigna que a petição formulada pelo credor deve estar acompanhada de prova literal da dívida e será submetida à apreciação, por dependência, aos autos do processo de inventário, no qual será apensada.
3. O documento acostado ao ID 25685423 indica operação de crédito denominada BB créd renovação, no valor de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos). Todavia, não se afigura suficiente a demonstrar, de forma literal, o valor do débito, não sendo possível concluir, com exatidão, se eventuais parcelas foram pagas pelo de cujus, de modo a amortizar a dívida. Ainda, observa-se que a referida operação foi realizada no dia 2/7/2015, tendo o contratante falecido em 12/6/2016 (ID 35972988 do inventário n. 0012593-15.2016.8.07.0007). Contudo, verifica-se que a instituição financeira não indicou claramente as parcelas pagas, ou se todas as prestações foram inadimplidas, e o percentual de juros incidentes na operação, de modo a justificar o elevado valor objeto de cobrança, o qual ultrapassa consideravelmente a monta contratada, já que o banco pretende a habilitação de crédito no importe de R$383.053, 75 (trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
4. Ainda, em relação à operação denominada BB créd salário (ID 25685424), muito embora se observe convergência entre o valor do empréstimo, feito em parcela única no importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), e o extrato bancário juntado ao ID 25685426, em que consta o depósito da referida quantia, não se revela possível, tão somente com base nessa documentação, concluir que esse repasse de valores ainda se encontra pendente de quitação, de modo a representar dívida a ser suportada pelo espólio, pois, igualmente, deve ser considerado o período transcorrido entre a data da operação (11/6/2015) e a data do falecimento do contratante (12/6/2016), já que não foram colacionados ao processo documentos relativos às prestações quitadas, ou eventual inadimplemento total, bem como cálculos detalhados dos juros incidentes no remanescente do débito.
5. Diante disso, conclui-se que os documentos acostados ao feito não são suficientes a ensejar a pretendida reserva de bens a inventariar, prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC, mormente diante da divergência entre os valores contratados, BB créd renovação, no importe de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos) e BB créd salário, na monta de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a totalizar R$126.379, 01 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo) e o crédito que a instituição financeira pretende a habilitação (R$383.053, 75 – trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
6. Desse modo, se os documentos coligidos aos autos pelo credor, ora apelante, não constituem prova literal do valor da dívida, tampouco demonstram suficientemente a existência e exigibilidade da obrigação, não há falar em habilitação do crédito. Portanto, o pedido de pagamento, nessa direção, deve ser remetido para os meios ordinários.
7. Recurso conhecido e desprovido.